Tribunal: TJBA
Processo: 0501200-54.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501200-54.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JESONITA SILVA ANDRADE Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ESTADO DA BAHIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSO. OMISSÃO. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA OMISSÃO DO ESTADO. DIREITO À SAUDE EFETIVADO MEDIANTE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE. SÚMULA Nº 421 DO STJ, C/COM ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 E ART. 927, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONDENAR O ESTADO EM DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO R$ 5.000,00. VALOR DE REFERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501200-54.2017.8.05.0137, em que figuram como apelante MARIA JESONITA SILVA ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, .